Tribunal: TJPA
Processo: 0815845-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815845-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE SANÇÕES CONTRATUAIS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, objetivando a suspensão dos efeitos de sanções administrativas aplicadas no bojo de processo administrativo tramitado na SESPA (Processo n.º 2022/974523), consistentes em multa contratual, impedimento de contratar com o ente público por dois anos e rescisão de contrato já encerrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária, para suspender os efeitos de sanções administrativas impostas à agravante em decorrência de supostos descumprimentos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência requer a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo vedada a tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, §3º).
4. As alegações da agravante são genéricas e carecem de prova inequívoca, não sendo possível afastar, de plano, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
5. A análise da legalidade, proporcionalidade e dos fundamentos das sanções aplicadas demanda instrução probatória adequada, incompatível com o juízo liminar.
6. A suspensão das penalidades, especialmente quanto à reabilitação da entidade para contratar com o Estado, configura medida de difícil reversão, atraindo a vedação legal do art. 300, §3º, do CPC.
7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o controle judicial de atos administrativos punitivos limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito do ato, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso, o que não restou demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão dos efeitos de sanções administrativas em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca de ilegalidade ou abuso no ato punitivo.
2. É vedada a concessão de tutela antecipada quando há risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.
3. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1392060/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815845-72.2023.8.14.0000.
AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Vistos, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Belém, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Na origem, a agravante pleiteou a anulação das sanções administrativas que lhe foram impostas pelo Estado do Pará, no bojo do processo administrativo n.º 2022/974523, tramitado na Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA). Tais penalidades consistem em: (i) rescisão do Contrato de Gestão n.º 003/SESPA/2017, já encerrado em 06.12.2022; (ii) multa correspondente a 5% do valor global do contrato (R$ 6.759.518,60); e (iii) suspensão, pelo prazo de dois anos, de participar de processos de seleção com o Estado do Pará.

A PRÓ-SAÚDE alegou que as penalidades decorreram de supostas infrações contratuais que reputa como meros descumprimentos pontuais de obrigações acessórias, não comprometedores da execução contratual. Destacou, ainda, a ausência de previsão expressa no contrato sobre os parâmetros para a fixação da multa, o que tornaria ilegítima a sanção pecuniária imposta. Quanto à proibição de contratar, considerou-a desproporcional, uma vez que o contrato teria sido integralmente executado.

A liminar foi indeferida pelo juízo de origem, sob os fundamentos de risco de irreversibilidade da medida pleiteada e necessidade de instrução probatória prévia para a apreciação do pedido de suspensão das penalidades administrativas.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que:

• A suspensão das sanções poderia ser revertida em caso de improcedência da demanda, afastando o argumento de irreversibilidade;
• As questões discutidas são exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória;
• As sanções são manifestamente desproporcionais, diante da natureza das infrações apontadas;
• A imposição de multa milionária e a vedação de contratar com o Estado impedem o regular exercício das atividades da entidade, gerando risco iminente à sua sustentabilidade financeira.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipatória recursal para suspender os efeitos das penalidades aplicadas no processo administrativo n.º 2022/974523 e, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi analisado e indeferido por decisão monocrática, que destacou a ausência de prova inequívoca do direito alegado e a necessidade de instrução probatória para análise da legalidade das sanções administrativas.

A PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR interpôs agravo interno.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas, bem como a regularidade do processo administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacou, ainda, que eventual deferimento da liminar comprometeria o exercício do poder-dever sancionador da Administração, além de afrontar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A Procuradoria de Justiça alegou a desnecessidade de manifestação e existência de agravo interno pendente de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Deixo de apreciar o agravo interno, posto que se trata da mesma matéria a ser analisada no presente Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de, em sede de tutela de urgência, suspender-se os efeitos de sanções administrativas aplicadas à agravante por supostos descumprimentos contratuais, que demandam análise probatória aprofundada acerca de sua natureza, gravidade, regularidade procedimental e eventual desproporcionalidade.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Para tutela de natureza antecipada, o §3º do mesmo artigo veda sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

No caso em exame, não se mostra presente, de forma evidente, a probabilidade do direito alegado. Os documentos acostados pela parte agravante não afastam, de plano, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tampouco evidenciam flagrante ilegalidade ou vício na apuração dos fatos ou na quantificação das sanções. Ao contrário, as razões recursais concentram-se em alegações genéricas de desproporcionalidade e ausência de previsão contratual expressa quanto à multa, argumentos que, embora respeitáveis, demandam instrução probatória adequada para eventual procedência da ação anulatória.

Ademais, a suspensão judicial das sanções impostas pela Administração acarretaria efeitos imediatos e de difícil reversão, especialmente quanto à reabilitação da recorrente para contratar com o Poder Público, o que colide frontalmente com a regra do §3º do art. 300 do CPC, que veda a tutela antecipada nos casos de risco de irreversibilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao afirmar que os atos administrativos punitivos, quando precedidos de devido processo legal, somente podem ser revistos judicialmente quanto à sua legalidade, sendo vedado ao Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022 . EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL . EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF . INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE. 1 . A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC . (STF - RE: 1392060 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)

O Poder Judiciário pode examinar atos administrativos, mas esse exame se limita ao aspecto da legalidade do ato. Ou seja, o Judiciário pode anular atos administrativos que violem a lei, princípios constitucionais ou que sejam abusivos, arbitrários, ilegítimos ou eivados de vícios procedimentais.

Contudo, é vedado ao Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo, ou seja, a conveniência, oportunidade, e discricionariedade da decisão da Administração Pública, desde que dentro dos limites legais.

Assim, não havendo demonstração cabal de que a sanção aplicada violou normas legais ou princípios constitucionais de forma manifesta, impossível se mostra, neste momento processual, acolher a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por seus próprios fundamentos. Segue prejudicado o Agravo Interno.

Intime-se.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/06/2025